Tribunal: TJSP
Processo: 2023401-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DESPESAS POSTAIS. DESERÇÃO. Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, entendeu que para a caracterização da mora, não basta a prova do envio de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo indispensável a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DESPESAS POSTAIS. DESERÇÃO. Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, entendeu que para a caracterização da mora, não basta a prova do envio de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido local, ainda que por pessoa diversa. Ausência de recolhimento das despesas postais para intimação da parte agravada. O valor das custas postais integra o conceito de preparo Deserção configurada, nos termos dos artigos 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Deserção configurada. Recurso não conhecido.